Tribunal: STF
Processo: RE 82270
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- ICM. Cooperativa. - Despacho do Relator que inadmitiu embargos de divergência, por não configurada ela entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas. Estes decidiram a respeito da incidência do ICM sobre bens de capital importados do exterior para o ativo fixo da empresa importadora e sobre o fornecimento de bebidas e alimentação em bares e restaurantes. Aquela cuidou de estabelecer a qualidade de contribuinte do ICM das cooperativas de consumo relativamente às operações referentes a circulação de mercadorias que realizam com os seus associados. Versando as espécies, casos diferentes que demandaram a aplicação de dispositivos legais também diversos, não se prestam os respectivos acórdãos para cotejo em embargos de divergência.